Tribunal: STF
Processo: Rcl 88411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL.  REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 275/PB E Nº 387/PI: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valec — Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, no Processo nº 0017676-58.2015.5.16.0003, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI.

    2. A reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado, no âmbito de execução judicial, determinou sua intimação para comprovar no prazo de 48h o pagamento de parcela tida por incontroversa, desconsiderando a submissão da reclamante ao regime de pagamentos por precatórios, na forma do art. 100 da Constituição da República. Informa que o órgão reclamado negou seguimento a exceção de preexecutividade “por entender que não se aplicava o regime de fazenda publica” e que determinou o depósito de garantia como condição para oposição de embargos à execução.

    3. Alega, em síntese, violação ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI. Aponta supostas contradições na decisão reclamada. Sustenta que é dependente direta do tesouro nacional, que é controlada pela união e que presta serviço público essencial. Defende ainda que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender o andamento do Processo nº 0017676-58.2015.5.16.0003. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, reestabelecendo-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente o que decidido nas ADPFs nº 275/PB e nº 387/PI.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. A controvérsia jurídica que ora se apresenta diz com a aplicabilidade, ou não, do regime constitucional de precatórios à reclamante, empresa pública federal e concessionária de serviço público, à luz das decisões proferidas nas ADPFs nº 275/PB e nº 387/PI.

    9. A reclamante alega que a decisão impugnada deixou de observar os mencionados paradigmas do Supremo Tribunal Federal, proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito dos quais firmou-se o entendimento de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos.

    10. No Julgamento da ADPF nº 275/PB, esta Suprema Corte assim decidiu:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).

    11. No que se refere à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

    12. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    13. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

    14. No caso em tela, observa-se que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela ora reclamante, proferiu decisão de seguinte teor (e-doc. 4, p. 42 - 43; grifos acrescidos):

“VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., executada nos autos em epígrafe, opôs Embargos de Declaração (Id 0b26222) em face da sentença de Id 3df5547, alegando a existência de contradição no julgado. 
Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão foi contraditória ao reconhecer que a empresa goza das prerrogativas da Fazenda Pública — deferindo-lhe a isenção de custas — mas, ato contínuo, determinar o pagamento da parcela incontroversa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de execução forçada, rito incompatível com o regime de precatórios/RPV.
(...)
Os embargos de declaração, previstos no art. 897-A da CLT e art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição ou esclarecer obscuridade na decisão. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna , ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, e não a contrariedade à tese defendida pela parte ou à jurisprudência que entende aplicável. 
No caso em tela, a sentença embargada foi cristalina e coerente em seus fundamentos. Este Juízo deferiu expressamente a isenção de custas processuais com base no art. 790-A, I, da CLT, reconhecendo prerrogativa processual específica. Todavia, no tópico referente ao pagamento, determinou de forma expressa a intimação para pagamento em 48 horas. 
Não há contradição lógica em conceder um benefício processual (isenção de taxas) e negar outro de natureza material/executiva (regime de precatórios). O julgado adotou o entendimento de que a prerrogativa da Fazenda Pública, no caso concreto, limitava-se às custas, mantendo-se a execução direta quanto ao débito trabalhista, em consonância com o regime híbrido a que se submetem certas empresas públicas que exploram atividade econômica ou que não comprovaram inequivocamente a blindagem patrimonial absoluta exigida para o regime de precatórios nesta fase processual. 
O que se verifica é o inconformismo da embargante com o mérito da decisão que determinou o pagamento imediato da parcela incontroversa. Pretende a parte, pela via estreita dos embargos, a reforma do julgado para que seja aplicado o regime de precatórios, matéria que desafia recurso próprio (Agravo de Petição), e não aclaratórios. 
A decisão não padece de vício de contradição, pois a conclusão (pagamento em 48h) decorre logicamente da delimitação de deferimento apenas parcial das prerrogativas pleiteadas.
Dessa forma, rejeito os embargos, mantendo a decisão incólume. 
Conclusão 
Ante o exposto, decido conhecer não acolher os Embargos de Declaração opostos por VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., nos termos da fundamentação supra, mantendo a determinação de pagamento da parcela incontroversa no prazo legal, sob pena de prosseguimento da execução.”

    15. Nesse cenário, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas pela decisão reclamada. Isso porque, consta dos autos que a reclamante é empresa pública federal, controlada pela União e vinculada ao Ministério da Infraestrutura, regida pela Lei nº 11.772, de 2008, prestadora de serviço público essencial, que possui dentro do seu escopo de atuação o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, atraindo, portanto, a incidência do regime constitucional de precatórios.

    16. Assim sendo, ao negar à empresa reclamante os benefícios conferidos à Fazenda Pública, especialmente o pagamento de condenação pelo regime de precatórios, a decisão reclamada incorre em desrespeito às decisões vinculantes desta Corte supratranscritas.

    17. A fim de endossar esse entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente, nos quais a Valec, ora reclamante, também figurava no polo ativo da lide:

“Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Regime de execução da Fazenda Pública. ADPF nºs 275 e 387. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. Empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. Extensão do regime de precatórios na execução. Precedentes. Presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 1. O postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da presente reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC . 2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de se negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo seu direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas. 3. Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da Repercussão Geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, é possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando-se, com fundamento no art. 1.029, § 3º, c/c o art. 1.035, § 3º, inciso I, parte final, do CPC e no princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225. 4. Fica, assim, referendada a medida cautelar de suspensão da execução do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 e dos efeitos do despacho que autoriza a liberação de depósitos recursais efetuados pela Valec nesses autos, bem como de eventuais atos executórios posteriores.”
(Rcl nº 59.575-MC-Ref/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 06/09/2023, grifos nossos).
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 51.045-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 19/08/2022).

    18. Impõe registrar, de modo particular, que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública na fase executiva, notadamente a sistemática de pagamento por meio de precatório (art. 100 da Constituição Federal), configuram matéria de ordem pública. Assim, a ausência de menção ao regime de precatórios no título judicial formado na fase de conhecimento é irrelevante, pois a forma de execução não integra o mérito da lide, mas sim o procedimento para sua satisfação. Logo, não há óbice para que a questão seja suscitada e decidida na fase de cumprimento de sentença, independentemente de manifestação anterior, consolidando-se a inviabilidade de preclusão sobre a matéria.

    19. Nesse sentido e envolvendo a mesma empresa pública (Valec S.A):

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019. 4. Embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” 
(Rcl nº 51.057-AgR/GO, Rel. Min Luiz Fux, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/12/2022, p. 17/04/2023; grifos nossos).

    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 387/PI. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator